Tribunal: TJDFT
Processo: 0735833-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Devedor. Citação. Aperfeiçoamento. Pagamento espontâneo do débito exequendo. Ausência. Bens Expropriáveis. Localização. Diligências. Instrumentos eletrônicos. Frustração. Postulação de pesquisa de ativos da titularidade do executado via expedição de ofícios à superintendência de seguros privados – Susep e à confederação nacional das seguradoras – Cnseg, assim como de pesquisa de vínculo empregatício mediante requisição de informações junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged. Impossibilidade. Medidas excepcionais. Excepcionalidade não divisada. Desvirtuamento da atuação institucional das entidades. Indicativo de indícios de eficácia. Inexistência. Deferimento. Inviabilidade. Diligências passíveis de execução sem interseção judicial. Agravo desprovido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido de expedição de ofício à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional de Empresas de Seguro Gerais – CNSEG, volvidas à localização de plano de previdência privada, consórcios ou investimentos não alcançados por meio de pesquisas via sistema Sisbajud expropriáveis, de titularidade do executado, bem como a realização de pesquisa de vínculo empregatício junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, mediante requisição judicial.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão afetando o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargante em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.